Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705289-75.2022.8.07.0018 RECORRENTE: UNIAO SUPRIMENTOS MILITARES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente UNIÃO SUPRIMENTOS MILITARES LTDA para ciência da petição de ID 68522693 e do memorando de ID 68522696. Nada sendo requerido, mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, consoante decisão de ID 57491833. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007